Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADO POR TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. OPERAÇÕES DE CRÉDOTP REALIZADAS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO E DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. QUESTIONAMENTO ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A ASSINATURA CONSTANTE DOS CONTRATOS FOI APOSTA PELA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
1. Tendo em vista que o depoimento pessoal da parte autora e a produção de outras provas documentais, além das que foram apresentadas pelas partes, não se mostra relevante para a solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa.
2. Incumbe ao titular do cartão/débito manter a guarda e o sigilo da senha de uso pessoal e intransferível.
3. Na hipótese de furto/clonagem do cartão de crédito/débito e de seu uso indevido por terceiros, mediante a utilização de senha pessoal do correntista, não há como ser a instituição financeira responsabilizada pelas compras realizadas anteriormente à comunicação do fato.
4. Invertido o ônus da prova e tendo sido questionada a autenticidade da assinatura apostas em contratos de abertura de crédito e de adesão a cartão de crédito consignado, cabe à instituição financeira ré demonstrar que o negócios jurídicos foram efetivamente celebrados pela parte autora.
5. Tendo em vista que a instituição financeira, com a qual foram celebrados os contratos de abertura de crédito e de adesão a cartão de crédito consignado, deixou de apresentar prova da autenticidade da assinatura apostas nos instrumentos contratuais, correto se mostra o acolhimento da pretensão de declaração de inexistência de débito, com a conseqüente condenação à restituição do montante descontado indevidamente.
6. A mera realização de descontos em proventos de aposentadoria, por si só, não tem o condão de acarretar abalo de ordem moral passível de indenização.
7. Apelação Cível interposta pelo réu BANCO DAYCOVAL S/A conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Apelação Cível interposta pelo réu BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A conhecida e provida.